Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-52.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008546-52.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [COMISSÃO, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.639.027/0001-82 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), 13145331779 registrado(a) civilmente como CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - CPF: 087.574.317-01 (ADVOGADO), RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - CPF: 098.258.957-30 (ADVOGADO), 13145331779 registrado(a) civilmente como TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - CPF: 142.740.207-89 (ADVOGADO), ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO E ADERIR AO VOTO DO DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, PARA RECONHECER QUE O TÍTULO EXECUTIVO JÁ SE ENCONTRA LIQUIDADO PELO COMPLEMENTO PERICIAL. DE SENTENÇA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES DE CORRETAGEM DE SEGUROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PERÍCIA INCOMPLETA. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTRADO QUANTO À INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. ESTORNOS DE COMISSÕES. LEGALIDADE TEÓRICA FRENTE ÀS NORMAS DA SUSEP E DO CNSP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR (CANCELAMENTO OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO). ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. ART. 373, II, DO CPC. OMISSÃO PROBATÓRIA E DESATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE NOVA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024 E TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de comissões de corretagem ajuizada por corretora de seguros, referente a valores estornados e não pagos no período de 2016 a 2021, decorrentes de intermediação de contratos de seguro de vida e saúde.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por perícia incompleta; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de comissões de corretagem de seguros; (iii) determinar a legalidade dos estornos de comissões realizados pela seguradora em caso de cancelamento ou inadimplemento das apólices; e (iv) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por perícia incompleta, pois o perito limitou-se corretamente à análise técnica contábil e documental, sendo a interpretação jurídica de cláusulas contratuais e a validade do termo de quitação atribuições exclusivas do magistrado.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º do Código Civil à pretensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para cobrança de dívidas líquidas e certas constantes de documento particular.

5. Embora a prática de estorno proporcional de comissões seja legitimada pela Lei nº 4.594/1964, pela Circular SUSEP nº 429/2012 e pela Resolução CNSP nº 278/2013, sua aplicação no caso concreto depende da prova cabal do cancelamento da apólice ou do inadimplemento do prêmio pelo segurado, fatos de natureza extintiva e modificativa cujo ônus probatório recai sobre a seguradora (art. 373, II, CPC).

6. A inércia da seguradora em cumprir ordem judicial de exibição de documentos — confirmada em sede de agravo de instrumento — e a ausência de impugnação específica aos relatórios detalhados de apólices apresentados pela corretora acarretam a preclusão consumativa da faculdade probatória e a presunção de veracidade dos cálculos da exordial.

7. O título executivo judicial deve ser considerado líquido desde logo, com base no complemento pericial já constante dos autos, uma vez que a remessa à liquidação de sentença representaria indevida reabertura da fase instrutória para produção de prova que a parte negligenciou no momento oportuno, violando o sistema de preclusões do processo civil contemporâneo.

8. Com o advento da Lei nº 14.905/2024 e conforme a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1368), a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único que engloba correção monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a cobrança de comissões de corretagem de seguros é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º do Código Civil. 2. São lícitos os estornos de comissões de corretagem realizados pela seguradora em caso de cancelamento ou inadimplemento das apólices, quando previstos em contrato e amparados pela legislação específica do setor. 3. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil, conforme Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência do STJ.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 509 a 512; CC, arts. 205, 206, § 5º, II, 389, 406, 724 e 725; Lei nº 4.594/1964, art. 13; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.551.956/SP; STJ, AgRg no AREsp 572.397/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/11/2014; STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe: 20/10/2025; TJMT, RAC 0120203-33.2008.8.11.0000, Rel. Des. Evandro Stábile, j. 09/02/2009.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Cobrança de Comissões de Corretagem de Seguro c/c Exibição de Documentos e Dano Moral” (Proc. nº 1008546-52.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP, acolheu os pedidos iniciais, para condenar a seguradora demandada a pagar à corretora demandante o valor atualizado e descrito na planilha constante do laudo pericial (cf. Id. nº 178687798), a título comissão de corretagem, a ser calculada em sede de liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato ou conforme o disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar do inadimplemento. Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii - a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC) (cf. Id. nº 334598007).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por perícia incompleta, sustentando que o perito não analisou adequadamente sua impugnação. No mérito, defende a existência de quitação expressa decorrente do distrato firmado em 01/01/2020, a incidência de prescrição trienal ou quinquenal, violação da boa-fé objetiva pelo comportamento contraditório da apelada ao longo de mais de 10 anos de relação comercial, e a legalidade dos estornos de comissão com base na legislação específica (Lei nº 4.594/64, Circular SUSEP e Resolução CNSP) e previsão contratual. Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC por todo o período de atualização (cf. ID. nº 334598009).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 334598011).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES, OAB/RJ 220675 (PARTE APELANTE) E O ADVOGADO GUILHERME FRANCISCO DORIGAN, OAB/MT 24642/B (PARTE APELADA).

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais da ação de cobrança de comissões de corretagem.

Consta dos autos que a autora, na condição de corretora de seguros, prestou serviços de intermediação para a contratação de seguros de vida e saúde junto à ré no período de 2016 a 2021. Alega que diversas apólices foram canceladas sem que houvesse o devido pagamento das comissões de corretagem pelos serviços prestados, razão pela qual requer o pagamento dos valores não adimplidos e estornados indevidamente.

A controvérsia cinge-se à análise da validade dos estornos de comissão praticados pela seguradora, da existência de quitação válida, da ocorrência de prescrição e da adequação do quantum devido.

Pois bem.

A Apelante sustenta a nulidade do decisum ao argumento de que o perito judicial teria deixado de responder a quesitos essenciais formulados na impugnação ao laudo, notadamente aqueles que versavam sobre a legalidade dos estornos e a validade do distrato, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Em que pese a irresignação da recorrente, a tese não merece prosperar. Da análise dos autos, verifica-se que o expert nomeado pelo Juízo recusou-se a responder quesitos que demandavam juízo de valor jurídico, como a interpretação de cláusulas contratuais à luz da legislação ou a validade de termo de quitação, limitando-se corretamente à análise técnica contábil e documental. Convém esclarecer que a aplicação do direito e a interpretação das normas legais são atribuições exclusivas do magistrado, não cabendo ao auxiliar do juízo adentrar nessa seara.

O juiz é o destinatário da prova e, tendo considerado o laudo suficiente para formar seu convencimento quanto aos fatos (existência de estornos e ausência de comprovantes de pagamento), não há que se falar em nulidade. A insatisfação da parte com as conclusões periciais ou com a recusa em responder quesitos de natureza jurídica não torna a prova imprestável nem a sentença nula. Portanto, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito recursal, iniciando pela prejudicial de prescrição.

A sentença recorrida aplicou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, fundamentando-se na existência de ilícito contratual. Contudo, a pretensão da autora funda-se expressamente no inadimplemento de cláusulas de um “Acordo Operacional” escrito e na cobrança de valores líquidos e certos decorrentes de comissões de corretagem, cujos montantes podem ser aferidos por cálculo aritmético ou pericial com base nos contratos firmados.

No presente caso, apesar de tratar-se de cobrança de comissão de corretagem, entendo que não se aplica a inteligência do repetitivo mencionado pela apelante (REsp 1.551.956/SP), justamente porque o julgado refere-se especificamente a “restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”.

Nesse cenário, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de entender que “o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916 de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5º).

Aliás, colaciona-se entendimento da Corte Cidadã, em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM E SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Assente neste Sodalício o entendimento de que o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916 de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5º). 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a ocorrência do lapso prescricional demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 572.397/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, j. 18/11/2014).”

Acolho, portanto, a tese recursal neste ponto para reconhecer a prescrição das pretensões de cobrança anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.

No que tange à validade da cláusula de estorno de comissões, a sentença fundamentou a condenação na aplicação do art. 725 do Código Civil, entendendo que a remuneração seria devida pelo resultado útil da mediação, independentemente do cancelamento posterior do seguro.

Todavia, a relação jurídica estabelecida entre corretora e seguradora possui natureza empresarial (B2B) e é regida por legislação específica. Importa registrar que a Lei nº 4.594/1964, que regula a profissão de corretor de seguros, prevê em seu art. 13, § 1º, o dever de restituição da corretagem em casos de alterações de prêmios ou ajustamentos negativos.

Além disso, no exercício da sua competência, editou a SUSEP, a Circular n. 127/2020 que, em seu art. 21 estabeleceu: No caso de cancelamento ou de devolução de prêmio, deve o corretor ou corretora restituir comissão à seguradora, proporcionalmente ao valor devolvido ou não recebido pela seguradora.

Ainda, o art. 1º da Resolução nº 278/2013 do CNSP, prevê que:

“No caso de cancelamento da apólice de seguro, assim como nos casos de devolução do prêmio, deve o corretor ou a sociedade corretora restituir a comissão recebida à seguradora, proporcionalmente ao valor devolvido ou não recebido pela seguradora.”

Sob essa ótica, em contratos de seguro, o pagamento do prêmio pelo segurado ocorre, via de regra, de forma fracionada ao longo do tempo, e a comissão do corretor é acessória a esse cumprimento.

Ademais, os documentos carreados aos autos evidenciam que o Acordo Operacional firmado entre as partes previa expressamente a condição do recebimento do prêmio pela seguradora para o pagamento da comissão, bem como a mecânica de estornos em caso de cancelamento ou inadimplência. Em relações empresariais paritárias, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e a intervenção judicial deve ser mínima.

Neste sentido, são válidas as cláusulas livremente pactuadas, justamente porque não se mostram abusivas no contexto do setor. A prática de estorno proporcional da comissão em caso de não pagamento do prêmio pelo segurado é inerente à álea do contrato de seguro e à regulação do setor, não se confundindo com a corretagem imobiliária pura.

Outrossim, a conduta da Apelada, que manteve a relação contratual por mais de uma década aceitando a sistemática de estornos sem oposição formal, gerou na seguradora a legítima expectativa de regularidade da prática. O art. 113, § 1º, do Código Civil, dispõe que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração. A súbita impugnação de uma prática consolidada por anos viola a boa-fé objetiva, configurando venire contra factum proprium e o fenômeno da supressio. Portanto, a pretensão de restituição dos valores estornados conforme as regras contratuais é improcedente, devendo a sentença ser reformada para validar a cláusula de estorno.

A propósito, este é o entendimento majoritário nos Tribunais Pátrios, em situações parecidas:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ESTORNOS DE COMISSÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA, POR SER GENÉRICA E SEM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO. INSUBSISTÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL VIA ACLARATÓRIOS, CONCLUINDO SE TRATAR DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. DECISÃO SURPRESA E OFENSA AO ART. 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. "'DESCABE FALAR EM DECISÃO SURPRESA QUANDO O JULGADOR, ANALISANDO OS FATOS, O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR, BEM AINDA OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A DEMANDA, APLICA O POSICIONAMENTO JURÍDICO QUE CONSIDERA ADEQUADO PARA A SOLUÇÃO DA LIDE' (AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.186.144/RS, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 7/6/2021, DJE DE 11/6/2021)" (APUD: AGINT NO RESP N. 1.955.144/DF, RELA. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, J. EM 24/2/2025, DJEN DE 28/2/2025). MÉRITO. DEFENDIDA A IRREGULARIDADE NO ESTORNO DA COMISSÃO APÓS A VENDA DOS SEGUROS. TESE QUE NÃO MERECE ALBERGUE. CÓDIGO CIVIL QUE ESTABELECE AS NORMAS GERAIS DO CONTRATO DE CORRETAGEM. ATIVIDADE DO CORRETOR DE SEGUROS REGULADA EM LEI ESPECIAL (Nº 4.594/1964). APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART. 13 DA REFERIDA LEI, QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DA CORRETAGEM EM CASO DE ALTERAÇÕES DE PRÊMIOS POR ERRO DE CÁLCULO NA PROPOSTA OU POR AJUSTAMENTOS NEGATIVOS. ADEMAIS, NORMATIVAS LEGAIS EMANADAS DA SUSEP E DO CNSP QUE PREVEEM EXPRESSAMENTE A RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO NOS CASOS DE CANCELAMENTO DA APÓLICE OU DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO AO SEGURADO. ART. 19 DA CIRCULAR Nº 429/2012 DA SUSEP EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE O CONTRATO ESTAVA ATIVO E NO PERÍODO NÃO PRESCRITO ("ART. 19. NO CASO DE CANCELAMENTO OU DE DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO, DEVE O CORRETOR OU A SOCIEDADE CORRETORA RESTITUIR A COMISSÃO À SEGURADORA, PROPORCIONALMENTE AO VALOR DEVOLVIDO OU NÃO RECEBIDO PELA SEGURADORA"). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0313830-23.2015.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 12-06-2025). (TJ-SC - Apelação: 03138302320158240023, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. Corretagem. Estornos realizados pelas instituições financeiras comitentes para restituição de comissão de corretagem após inadimplemento ou cancelamento do contrato de seguro pelo consumidor. Ação de restituição julgada procedente para condenar apelantes a ressarcir a parte contrária pelos estornos realizados ao longo da relação contratual. Sentença reconheceu a incidência do art. 725 do Código Civil, que prevê a remuneração do corretor mesmo que o contrato de mediação não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Recorrentes, preliminarmente, sustentam a incidência de prescrição trienal e, subsidiariamente, quinquenal. No mérito, defendem a legalidade dos estornos, de acordo com contexto regulatório existente, além de inaplicabilidade do CC/2002, já que a avença foi firmada antes da vigência da lei, bem como o comportamento contraditório da recorrida, violador da boa-fé objetiva. 1. Prescrição. Incidência do prazo decenal (art. 205 do CC). Responsabilidade contratual. Não se trata de pretensão relativa a enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3º, IV, do CC), nem de cobrança de comissão de corretagem (artigo 206, § 5º, II, do CC), mas de reconhecimento de ilícito ao longo da relação contratual, com pagamentos a menor em razão de estornos reputados indevidos pela parte autora. Preliminar afastada. 2. Regulamentação normativa. Código Civil estabelece as normas gerais do contrato de corretagem, sendo que lei especial (nº 4.594/1964) regula a atividade do corretor, e, em seu art. 13, § 2º, admite restituição da comissão. Atividade de seguros, por outro lado, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 73/1966, que institui a SUSEP e o CNSP. Entidades que, no âmbito de sua competência regulamentar, instituíram atos normativos que preveem expressamente que, na hipótese de cancelamento ou de devolução de prêmio, deve o corretor restituir comissão à seguradora (art. 21 da Circular SUSEP nº 127/2000; art. 19 da Circular SUSEP nº 429/2012; art . 1º da Resolução CNSP nº 278/2013). Do exame das normas que regulam a questão central da ação, decorre que os estornos com restituição da comissão são legítimos. Mesmo que admitida a incidência do Código Civil de 2002, nos termos de seu artigo 2.045, estatuído após a celebração da avença, conclui-se que deve ser aplicada a norma do artigo 13, § 2º, da Lei 4 .594/1964, que se revela especial em relação ao regramento geral definido no Código Civil. A norma especial, ademais, encontra regulamentação nas Circulares SUSEP e Resolução CNSP, que concretizam a disposição legal e estabelecem o estorno da comissão nas hipóteses de cancelamento ou devolução do prêmio. 2. Boa-fé objetiva. Recorrida sustenta que a alegação da matéria configura inovação recursal. Não acolhimento. Preceito de ordem pública. Contrato vigorou por quase quinze anos, sem qualquer oposição da recorrida aos descontos realizados pelos recorrentes. Descontentamento manifestado somente após rescisão da avença pelos apelantes, através da propositura da ação. Mesmo que se admita a incidência do art. 725, do CC, a conduta reiterada teria suprimido o direito, patrimonial e disponível, à comissão nas hipóteses de inadimplemento ou cancelamento do contrato de seguro pelo segurado (supressio), criando-se, por outro lado, a prerrogativa da parte contrária em efetuar os estornos (surrectio). 3. Recurso provido para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. (TJ-SP - AC: 10121774820158260100 SP 1012177-48.2015.8.26.0100, Relator.: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 12/08/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Aliás, apesar de antigo, o entendimento abaixo, deste eg. Tribunal de Justiça, amolda-se perfeitamente ao presente caso:

“AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSOS DE APELAÇÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE CORRETAGEM DE SEGURO - ESTORNO DAS COMISSÕES FACE À INADIMPLÊNCIA DOS PRÊMIOS PELO SEGURADO - ILICITUDE - NÃO CONFIGURAÇÃO - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PREVENDO O ESTORNO - VALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LAUDO PERICIAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ESTORNOS NÃO COMPROVADOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) A comissão do corretor é devida desde que este consiga obter o resultado almejado, qual seja, a aproximação das partes e a celebração do contrato de seguro. No entanto, a teor do que estabelece o artigo 724 do Código Civil, que permite o ajuste das comissões entre as partes, se as mesmas acordaram o estorno das comissões em caso de cancelamento do seguro, face à inadimplência do contratante, reveste-se de licitude, sobretudo ante a ausência de vício de consentimento capaz de comprometer as cláusulas inseridas no ajuste. Se a perícia produzida nos autos não localiza os estornos alegados pela parte autora, mostra-se correta a sentença de improcedência, ante a insuficiência de provas. Os honorários de sucumbência devem ser mantidos sempre que o valor fixado é razoável para compensar o trabalho do advogado”. (TJMT, Rel. Des. EVANDRO STÁBILE, RAC 0120203-33.2008.8.11.0000, Julgado em 09/02/2009, Publicado no DJE 10/03/2009).

Entretanto, no que se refere aos valores que eventualmente não foram pagos e que não decorram de estornos lícitos (ou seja, comissões devidas por apólices vigentes e pagas que simplesmente não foram repassadas), a condenação deve ser mantida, respeitada a prescrição quinquenal. Quanto a esse saldo residual, a alegação de quitação plena pelo distrato não se sustenta integralmente, uma vez que, conforme bem pontuado na sentença e reforçado nas contrarrazões, há dúvida razoável sobre a abrangência do instrumento de distrato — que faria referência a pessoa jurídica diversa (Bradesco Auto/RE) e a ramo de seguro distinto (Ramos Elementares) do objeto da lide (Vida e Previdência).

A quitação genérica, sem a especificação das verbas ou com identificação empresarial equivocada, não tem o condão de extinguir obrigações líquidas não adimplidas e não abrangidas pelo objeto distratado.

Por fim, no tocante aos consectários legais da condenação remanescente (comissões inadimplidas não prescritas e não decorrentes de estorno lícito), assiste razão à Apelante.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024 (que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil) e conforme a jurisprudência atualizada, a atualização das dívidas civis deve observar a Taxa SELIC.

A Lei nº 14.905/2024, apenas positivou um entendimento fixado em razão de um debate recorrente e longevo na Corte Superior (REsp 1795982/SP) acerca da interpretação do artigo 406 do Código civil. As duas principais linhas de argumentação defendiam (i) a aplicação de juros de mora de 1% ao mês mais a correção monetária e; (ii) a utilização da taxa Selic como índice único que abarca a correção monetária e os juros de mora. A segunda linha foi a vencedora.

Ademais, o colegiado da Corte Especial rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos da posição sobre a aplicação da Selic, para que a taxa fosse obrigatória apenas nos processos ajuizados após agosto/2024, ou seja, para os casos que transitaram em julgado, valem as regras pertinentes de correção monetária e juros e o respeito à coisa julgada, enquanto para todo e qualquer caso não definitivo, como o presente, valerá a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, sem qualquer ressalva quanto à aplicação da Lei somente após o seu advento, pois, como dito, a interpretação do texto legal antigo jamais foi posição unânime na doutrina ou jurisprudência nacional.

Nesse sentido, é imperioso destacar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1368 do Superior Tribunal de Justiça, “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (STJ - REsp: 2.199.164/PR (Tema 1368), Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe: 20/10/2025).

Assim, sobre o montante devido deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do inadimplemento, a qual engloba juros e correção monetária.

Isso posto, eventual saldo devido a título de comissão não paga, fruto de apólices que foram adimplidas, deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, cabendo à seguradora/requerida, o ônus da prova de comprovar que a apólice transacionada por intermédio dos serviços da autora foi cancelada/inadimplida, com efetuação de nova perícia para aferição dos valores, se necessário.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ao recurso para reformar a sentença e acolher parcialmente os pedidos iniciais, para tão somente condenar à seguradora demandada a pagar à corretora demandante eventual saldo devido a título de comissões não pagas, fruto de apólices que foram adimplidas, devendo este ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sobre o montante devido deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do inadimplemento (artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, ambos do Código Civil).

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença 10% (dez por cento) sobre o valor devido a ser apurado.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude do parcial provimento do recurso (Tema 1059 do STJ).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Quanto à controvérsia sobre o estorno das comissões relativas aos contratos de seguro inadimplidos, estornados ou cancelados, manifesto, de plano, minha concordância com o eminente Relator. Entendo que a matéria deve ser regida pela legislação especial que regulamenta o contrato de seguro, a qual se sobrepõe às normas gerais de prestação de serviço de corretagem.

Contudo, um ponto me suscita dúvida: foi realizada uma perícia técnica ainda na fase de conhecimento, a qual, pelo que depreendo, restou inconclusiva ou insuficiente.

Concordo com o eminente relator quanto a necessidade de estornar as comissões dos contratos cancelados, e neste sentido indago se tais dados já não constariam na perícia realizada na fase de conhecimento?

A determinação de uma nova perícia em sede de liquidação de sentença me parece, em princípio, um ato que poderia ser dispensado caso as informações já estivessem consolidadas.

Se a perícia da fase de conhecimento não serviu a este propósito, qual foi a sua utilidade prática?

Manifesto minha tendência em acompanhar o voto, mas gostaria deste esclarecimento apenas para evitar a repetição desnecessária de atos probatórios e prestigiar a economia processual.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Sinceramente, ao analisar os autos, não me senti seguro quanto à perícia realizada, para apontar de forma clara, concreta e eficiente, esses valores em relação às apólices efetivamente adimplidas.

Exatamente por essa imprecisão, é que determinei a remessa para liquidação de sentença, oportunidade na qual será possível confrontar os elementos da perícia anterior e proceder à apuração aritmética.

Se houver necessidade de novos cálculos, estes restringir-se-ão estritamente às apólices cujo prêmio foi efetivamente adimplido pelo segurado, mas a comissão correspondente não foi repassada pela seguradora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise desta questão da perícia.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissões de Corretagem de Seguro c/c Exibição de Documentos e Dano Moral nº 1008546-52.2022.8.11.0041, ajuizada por
MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento das comissões de corretagem referentes às apólices de seguro de vida e saúde intermediadas pela corretora no período de 2016 a 2021, cujos valores foram objeto de estorno ou simplesmente não foram repassados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Consta dos autos que, antes do ajuizamento da ação, a corretora notificou extrajudicialmente a seguradora para que apresentasse as apólices, certificados individuais e extratos de pagamento das comissões devidas. Sem resposta satisfatória, ajuizou a presente demanda, que foi instruída com extensa produção pericial. O Juízo, ainda na fase de conhecimento, deferiu pedido de exibição de documentos por decisão interlocutória (ID 334597871), determinando à Bradesco Seguros S.A. que apresentasse cópia das apólices, dos certificados individuais e dos extratos de pagamento das apólices e certificados negociados pela autora. A Bradesco Seguros S.A. insurgiu-se contra essa decisão por meio do Agravo de Instrumento nº 1018577-60.2022.8.11.0000, que foi desprovido, mantendo-se integralmente a ordem de exibição, por se ter reconhecido a maior facilidade da seguradora de obtenção da prova do fato contrário. A seguradora foi, ainda, intimada para o cumprimento da liminar de exibição de documentos (ID 334597930). Apesar disso, quedou-se inerte em todas as oportunidades.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por perícia incompleta. No mérito, sustenta a existência de quitação expressa decorrente do distrato firmado em 01 de janeiro de 2020, a incidência de prescrição trienal ou quinquenal, violação da boa-fé objetiva pelo comportamento contraditório da apelada ao longo de mais de dez anos de relação comercial, e a legalidade dos estornos de comissão com base na legislação específica e em previsão contratual. Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC por todo o período de atualização.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Usaram da palavra a advogada Tatiana Moreno Goulart Farina Lopes, OAB/RJ 220675, pela parte apelante, e o advogado Guilherme Francisco Dorigan, OAB/MT 24642/B, pela parte apelada.

Em seu voto, o eminente Relator conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, afastando a preliminar de nulidade por perícia incompleta, reconhecendo a prescrição quinquenal em substituição ao prazo decenal aplicado na sentença, validando os estornos de comissão com fundamento na legislação regulatória setorial e no Acordo Operacional, afastando a eficácia plena do distrato em relação às comissões não abrangidas por seu objeto, e determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, com remessa do saldo remanescente a liquidação de sentença.

Em sequência, pedi vista dos autos para analisar, com maior profundidade, as consequências jurídicas da omissão probatória da Bradesco Seguros S.A. ao longo de toda a fase de conhecimento e o método adequado para a liquidação de sentença.

MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se delimitar que, de minha parte, não há dissenso quanto aos demais fundamentos adotados pelo eminente Relator.

Não há controvérsia quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por perícia incompleta, à aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, II, do Código Civil, à declaração de legalidade dos estornos fundados em cancelamento ou inadimplemento comprovados das apólices, à ineficácia liberatória do distrato sobre as comissões não abrangidas por seu objeto, tampouco quanto à incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo nº 1368 do STJ.

O ponto de dissenso reside exclusivamente na necessidade de liquidação de sentença. Com efeito, diante da omissão probatória da Bradesco Seguros S.A. ao longo de toda a fase de conhecimento, o título executivo já se encontra liquidado, porquanto o perito judicial apurou, com base nos elementos produzidos pela Melsens Corretora de Seguros e não contrapostos pela seguradora, os valores devidos a título de comissões de corretagem.

Explico.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus probatório impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Tal regra consagra a lógica de que cada parte deve suportar as consequências da ausência de prova acerca das alegações que lhe beneficiam, funcionando como verdadeiro critério de julgamento em situações de insuficiência probatória.

Com efeito, à corretora autora, como parte incumbida de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), cabia demonstrar a existência da relação de corretagem, a intermediação das apólices de seguro e a ausência de pagamento das comissões devidas. Esse ônus foi cumprido.

A Melsens Corretora de Seguros juntou aos autos relatório detalhado com a identificação das apólices intermediadas, o número de segurados vinculados a cada uma delas e os valores de corretagem devidos (IDs 334597397, 334597398 e 334597850), tendo ainda notificado extrajudicialmente a seguradora para o pagamento das comissões em atraso antes mesmo do ajuizamento da ação.

À seguradora ré, como parte incumbida de provar os fatos extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), cabia demonstrar que as comissões reclamadas não eram devidas — seja porque já haviam sido pagas, seja porque as respectivas apólices haviam sido canceladas ou os prêmios devolvidos aos segurados, hipóteses que, nos termos da Circular SUSEP nº 429/2012 (art. 19) e da Resolução CNSP nº 278/2013 (art. 1º), autorizam o estorno proporcional da comissão. Esse ônus não foi cumprido.

A análise da contestação da Bradesco Seguros S.A. demonstra que a seguradora não impugnou especificamente as apólices indicadas pela corretora, tampouco negou o número de segurados vinculados a cada instrumento ou os valores de corretagem apontados nos relatórios. A defesa limitou-se a sustentar a quitação decorrente do distrato e a legalidade genérica dos estornos com base na legislação setorial, sem, contudo, identificar apólices efetivamente canceladas, apontar qualquer inadimplemento específico de prêmio ou demonstrar, por documentação idônea, que os estornos praticados decorreram de fatos que os autorizavam.

Ao não negar os fatos constitutivos do direito da autora e ao não comprovar os fatos extintivos que alegou, a Bradesco Seguros S.A. não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe cabia.

Ainda, merece destacar que o Juízo, já no início da fase de conhecimento, reconheceu expressamente essa assimetria probatória. Por decisão interlocutória (ID 334597871), deferiu o pedido de exibição de documentos, determinando à Bradesco Seguros S.A. que apresentasse cópia das apólices, certificados individuais e extratos de pagamento das apólices e certificados negociados pela autora. A Bradesco Seguros S.A. impugnou essa decisão por meio de Agravo de Instrumento (nº 1018577-60.2022.8.11.0000), que foi integralmente desprovido por esta Câmara, com fundamento de que, embora não se verificasse impossibilidade de produção de prova pela corretora sobre os fatos constitutivos de seu direito, era inegável a maior facilidade da Seguradora de obtenção da prova do fato contrário, ou seja, de que nada era devido ou de que havia ocorrido quitação expressa, como afirmado na contestação. Mantida a decisão de exibição, a Bradesco Seguros S.A. foi formalmente intimada para o seu cumprimento (ID 334597930).

A seguradora, então, apresentou os documentos constantes dos IDs 334597936, 334597937, 334597938, 334597939 e 334597940. Ocorre que esses documentos se limitam às apólices de seguro com a identificação das partes contratantes, sem que deles conste informação acerca da taxa de corretagem devida à Melsens, tampouco registro de cancelamento, inadimplemento de prêmio, devolução de valores ao segurado ou qualquer outro fato que pudesse, em tese, autorizar o estorno ou o não pagamento das comissões reclamadas.

Em outras palavras, a Bradesco Seguros S.A. apresentou exatamente o que já era de conhecimento da corretora e do próprio perito — a existência das apólices e a identificação dos segurados —, mas nada trouxe sobre o que efetivamente lhe foi ordenado.

O próprio perito judicial consignou expressamente, em suas conclusões, que a requerida não demonstrou com clareza se houve pagamento relacionado às apólices citadas no relatório de cobrança, se houve cancelamento ou devolução de prêmio para que pudesse materializar o efetivo estorno, e confirmou que a Bradesco foi regularmente intimada pelo magistrado para tanto, porém não fora feito até aquela data (IDs 334597987 e 334597997).

Percebe-se, portanto, o quadro probatório: a Melsens cumpriu seu ônus, apresentando documentação sobre as apólices intermediadas, os segurados e os valores de corretagem — documentação esta não especificamente impugnada pela seguradora.

A Bradesco Seguros S.A., por sua vez, tinha o ônus de provar os fatos extintivos de cada comissão reclamada, foi expressamente chamada a fazê-lo por ordem judicial mantida por esta Câmara, e se limitou a apresentar documentos que em nada contribuíram para a demonstração dos cancelamentos, inadimplementos ou pagamentos que alegou. Ao não se desincumbir do ônus que lhe cabia na fase de conhecimento, a Bradesco consumou a preclusão dessa oportunidade probatória.

A consequência processual dessa omissão não é uma segunda chance em sede de liquidação de sentença — é o julgamento desfavorável nesse ponto, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia ao eminente Relator, não vislumbro fundamento processual para que a liquidação de sentença sirva para a produção da prova que a Bradesco Seguros S.A. deixou de apresentar quando regularmente chamada a fazê-la, inclusive após decisão mantida em sede de agravo de instrumento por esta mesma Câmara.

A liquidação de sentença, regulada pelos arts. 509 a 512 do Código de Processo Civil, destina-se à apuração do
quantum
de uma condenação já fixada, não à reabertura da instrução sobre fatos constitutivos ou extintivos do direito, que se sujeitam à preclusão consumativa. Admitir que o Bradesco apresente, em fase de liquidação de sentença, documentação relativa ao suposto cancelamento ou inadimplemento das apólices equivaleria à indevida reabertura da fase instrutória, de modo a premiar a inércia processual e esvaziar o sistema de ônus e preclusões que estrutura o processo civil brasileiro.

A propósito, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se mostra inadmissível a juntada extemporânea, em sede de liquidação, de apólice securitária destinada à comprovação de fato pretérito e já conhecido, em razão da incidência da preclusão consumativa (AREsp n. 2.527.418/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.).

Nesse contexto, considerando que a Bradesco Seguros S.A. não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato extintivo das comissões reclamadas, e que os elementos trazidos aos autos pela Melsens Corretora de Seguros — relatório detalhado de apólices intermediadas, identificação dos segurados, taxa de corretagem incidente e valores devidos (IDs 334597397, 334597398 e 334597850) — não foram especificamente impugnados pela seguradora em momento algum, o título executivo já se encontra liquidado pelo complemento pericial constante dos autos (ID 188224106), que apurou os valores devidos a título de comissões com base nesses elementos.

Não há, portanto, necessidade de nova liquidação de sentença, devendo os valores ali apurados ser adotados diretamente como base para a execução, com a ressalva de que somente serão consideradas as comissões cujo inadimplemento tenha ocorrido nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, em observância rigorosa à prescrição quinquenal reconhecida no voto do eminente Relator, e com atualização pela Taxa SELIC desde o inadimplemento de cada parcela.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido de acompanhá-lo no
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil, e para aplicar a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, divergindo do eminente Relator quanto à necessidade de liquidação de sentença, para reconhecer que o título executivo já se encontra liquidado pelo complemento pericial (ID 188224106), que apurou os valores devidos a título de comissões de corretagem com base nos elementos trazidos pela Melsens Corretora de Seguros — valor das apólices intermediadas e taxa de corretagem incidente, conforme relatório anexado à petição inicial —, os quais não foram especificamente impugnados pela Bradesco Seguros S.A. durante a instrução.

Diante da ausência de comprovação pela apelante, de qualquer cancelamento de apólice, inadimplemento de prêmio ou devolução de valores ao segurado que justificasse os estornos praticados, considera-se que todas as apólices constantes do referido relatório foram regularmente adimplidas pelos segurados, sendo devidos à corretora os respectivos valores de comissão, apurados no complemento pericial e atualizados pela Taxa SELIC desde o inadimplemento de cada parcela, com observância rigorosa da prescrição quinquenal ora reconhecida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Adiro ao voto vista apresentado pelo Des. Ricardo Gomes de Almeida.

Devemos primar pela liquidez do crédito, especialmente em uma fase processual onde a matéria já se encontra pacificada.

Além de uma eventual perícia ser extremamente custosa, qualquer discussão a esse respeito já está fulminada pela preclusão, não cabendo mais o revolvimento dessa questão fática.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Compreendi perfeitamente o voto vista do eminente Desembargador.

Diante disso, retifico o meu voto original para aderir integralmente à tese adotada e pontuada pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida.

Com essa convergência, o julgamento encerra-se com unanimidad
e.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026